Tribunal: STF
Processo: ARE 1424486
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Mandado de Segurança. Segurança Concedida. Servidora Pública. PDV. Segurada Facultativa. Antes da EC 20/98. Possibilidade.



    1. Conforme provas carreadas aos autos, a apelada aderiu ao Programa de Desligamento Voluntário-PDV, no entanto, continuou o recolhendo mensalmente as contribuições para a previdência estadual, conforme previa a Lei 4.051/86 (Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado do Piauí), vigente à época da adesão.



    2. Na hipótese dos autos, a servidora pública que aderiu ao PPV e, a época da adesão, solicitou sua permanência na sua condição como segurada facultativa, em conformidade com o art. 8° da Lei Estadual n° 4.051/86, continuando a recolher mensalmente a contribuição devida.



    3. Deve-se manter incólume, por seus próprios fundamentos, a decisão de primeiro grau de jurisdição ao conceder a segurança pleiteada, harmonizando-se tanto com as provas coligidas para os autos quanto com a lei aplicável à espécie.



    4. Entendo que não se pode penalizar o servidor público que agiu de boa-fé, amparado na legislação estadual plenamente vigente à época, já que quando da adesão ao PDV, as Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03, que alteram o art. 40 da CF/88, não haviam sido editadas.



    5. Isso posto, ante as razões acima consignadas, voto pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 24, §4º; 37, inciso II; 4, caput, e 149, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente